Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO: 0707138-73.2021.8.07.0000 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por CARLOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL (ID 27698873), tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a presente ação rescisória, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, IV, do CPC e 87, IX, do RITJDFT. Nos termos do artigo 535 do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, retornem-me os autos. P.I. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator